Tribunal: TJSP
Processo: 0002892-03.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002892-03.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante CARLOS
JUNIOR MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002892-03.2020.8.26.0026 -Voto no 18392
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0002892-03.2020.8.26.0026
AGRAVANTE : CARLOS JUNIOR MARTINS
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18392
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO E RECOLHIMENTO EM PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR
INDEFERIMENTO
SARS-COV-2

MANUTENÇÃO NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 5o
DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS
JUNIOR MARTINS, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 12/14, que
indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, na modalidade de prisão albergue
domiciliar.
Razões às fls. 03/11. Pede seja progredido ao regime aberto, a
ser cumprido em prisão albergue domiciliar, em razão da pandemia causada pelo SARS-
CoV-2.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 44/47.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 48.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 58/60,
opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002892-03.2020.8.26.0026 -Voto no 18392
3
Consta do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça:
ART. 5o RECOMENDAR AOS MAGISTRADOS COM
COMPETÊNCIA SOBRE A EXECUÇÃO PENAL QUE, COM
VISTAS À REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS E
EM
OBSERVÂNCIA
AO
CONTEXTO
LOCAL
DE
DISSEMINAÇÃO
DO
VÍRUS,
CONSIDEREM
AS
SEGUINTES MEDIDAS:
I CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA DOS REGIMES
FECHADO
E
SEMIABERTO,
NOS
TERMOS
DAS
DIRETRIZES FIXADAS PELA SÚMULA VINCULANTE No
56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOBRETUDO
EM RELAÇÃO ÀS:
A) MULHERES GESTANTES, LACTANTES, MÃES OU
PESSOAS RESPONSÁVEIS POR CRIANÇA DE ATÉ 12
ANOS OU POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ASSIM
COMO
IDOSOS,
INDÍGENAS,
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA E DEMAIS PESSOAS PRESAS QUE SE
ENQUADREM NO GRUPO DE RISCO;
B) PESSOAS PRESAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS
COM OCUPAÇÃO SUPERIOR À CAPACIDADE, QUE NÃO
DISPONHAM DE EQUIPE DE SAÚDE LOTADA NO
ESTABELECIMENTO, SOB ORDEM DE INTERDIÇÃO,
COM MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS POR
ÓRGÃO DE SISTEMA DE JURISDIÇÃO INTERNACIONAL,
OU
QUE
DISPONHAM
DE
INSTALAÇÕES
QUE
FAVOREÇAM
A
PROPAGAÇÃO
DO
NOVO
CORONAVÍRUS;
II ALINHAMENTO DO CRONOGRAMA DE SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AO
PLANO
DE
CONTINGÊNCIA
PREVISTO
NO
ARTIGO
9o
DA
PRESENTE
RECOMENDAÇÃO,
AVALIANDO
EVENTUAL
NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
RETORNO
OU
ADIAMENTO
DO
BENEFÍCIO,
ASSEGURADO,
NO
ÚLTIMO
CASO,
O
REAGENDAMENTO DA SAÍDA TEMPORÁRIA APÓS O
TÉRMINO DO PERÍODO DE RESTRIÇÃO SANITÁRIA;
III
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
RELAÇÃO
A
TODOS
AS
PESSOAS
PRESAS
EM
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO E
SEMIABERTO,
MEDIANTE
CONDIÇÕES
A
SEREM
DEFINIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO;
IV COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR DE PESSOA
PRESA
COM
DIAGNÓSTICO
SUSPEITO
OU
CONFIRMADO DE COVID-19, MEDIANTE RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002892-03.2020.8.26.0026 -Voto no 18392
4
DA EQUIPE DE SAÚDE, NA AUSÊNCIA DE ESPAÇO DE
ISOLAMENTO
ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PENAL;
V

SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA
DO
DEVER
DE
APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO DAS PESSOAS EM
CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO, PRISÃO
DOMICILIAR,
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS,
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA (SURSIS) E
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
PELO
PRAZO
DE
NOVENTA DIAS;
PARÁGRAFO ÚNICO. EM CASO DE ADIAMENTO DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA, O
ATO DEVERÁ SER COMUNICADO COM MÁXIMA
ANTECEDÊNCIA A PRESOS E SEUS FAMILIARES,
SENDO-LHES INFORMADO, ASSIM QUE POSSÍVEL, A
DATA
REAGENDADA
PARA
O
USUFRUTO,
CONSIDERANDO AS ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES
SANITÁRIAS
RELATIVAS
AOS
RISCOS
EPIDEMIOLÓGICOS
E
EM
OBSERVÂNCIA
AO
CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO NOVO
CORONAVÍRUS.
Quanto ao inciso I, “b”, não consta qualquer documento
comprobatório de que o estabelecimento prisional não disponha de equipe de saúde.
Quanto aos incisos II e III, a parte não logrou juntar aos autos
documentação relativa à execução penal, motivo pelo qual não se sabe sequer o andamento
da execução penal.
O inciso IV é destinado somente aos sentenciados infectados.
Consequentemente, rigorosa a manutenção da decisão
recorrida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR